Tribunal: TJES
Processo: 5006416-63.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006416-63.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO: MARIA DA PENHA ROSA DE JESUS CAU
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada quedou-se inerte, conforme certidão (ID. 1646013.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição;
b)
que se busca prequestionar a matéria;
c)
que deve ser observado o Princípio da
Pacta Sunt Servanda
, objetivando que as cláusulas sejam cumpridas;
d)
que o Juízo
a quo
está declarando nula cláusula contratual de procedimentos excluídos do contrato, mesmo se tratando de procedimentos não previstos pela ANS;
e)
que o Juízo
a quo
está autorizando todos as solicitações desde que haja um pedido médico;
f)
que o procedimento não foi autorizado, pois não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
h)
que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar os referidos vícios.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 1366210) proferido, alegando que o acórdão retro é omisso.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

No caso em apreço é
evidente a abusividade da cláusula que negou o tratamento médico, pois o contrato cobre o tratamento da patologia, mas exclui a cobertura de alguns outros medicamentos para o êxito do tratamento, sendo que tais fármacos são necessários para o restabelecimento da saúde da parte embargada.

Assim, considerando que há cobertura para doença e o médico que acompanha a embargada indicou qual é o melhor tratamento para o restabelecimento da sua saúde, mostra-se abusiva a negativa da embargante, não merecendo, portanto, qualquer reforma na sentença, quiçá no acórdão lançado.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022

do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão (ID. 1366210), tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVA. TRATAMENTO MÉDICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.